Tribunal: TJDFT
Processo: 0003153-17.2015.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. AUTÔNOMO. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso quanto a este tópico.
2. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Aludida obrigação vem inserta na Constituição Federal de 1988 (artigos 227 e 229) e no Estatuto da Criança e do Adolescente, este esclarecendo, em seu art. 22, que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.
3. A redução do percentual fixado como alimentos demanda a comprovação da impossibilidade contributiva do alimentante (art. 373, §2o, do CPC), de modo a inviabilizar o cumprimento da obrigação, nos limites estabelecidos pela sentença, ônus de que o recorrente não se desincumbiu.
4. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia fixada em 30% salário mínimo em favor do autor/apelado revela-se razoável e proporcional às possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando em sua fase atual, e atende à natureza da obrigação.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.